Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL - VIAS DE FATO. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar a apelante pela contravenção de vias de fato tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais.
2. Em seu recurso, a ré arguiu que o decreto condenatório se baseou na oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação e, por outro lado, as testemunhas da defesa, que estavam a todo momento com a apelante no momento da suposta agressão, afirmaram em juízo que a agressão não ocorreu. Defendeu que, sempre que lhes foi perguntado, as testemunhas afirmaram que estiveram com a apelante a todo momento e, portanto, comprovaram que a agressão não aconteceu. Concluiu que, assim, há dúvidas quanto à materialidade delitiva. Isso posto, requereu sua absolvição diante da insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII, do CPP.
3. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença (ID. n. 29131130).
4. Inscrição para sustentação oral. Renúncia ao mandato no dia do julgado. Pedido de adiamento negado. A sustentação oral em sessões de julgamentos pelos tribunais é ato facultativo, de modo que o não adiamento do julgamento não causa qualquer nulidade. Nos termos do art. 112 do CPC, o patrono renunciante é obrigado a defender os interesses de seu contratante pelo prazo de 10 dias a contar da comunicação da renúncia ao cliente. Precedentes (Acórdão304517 - TJDFT e HC 80717 - SP - STF).
5. A autoria e a materialidade estão sobejamente comprovadas. A testemunha Karolynne, em juízo, afirmou que presenciou os fatos do dia 30 de novembro, alegando que a acusada estava no piso térreo do bloco em que reside e bastante nervosa no momento dos fatos, tendo pegado a vítima pelo pescoço e desferido um tapa. A testemunha esclareceu que trabalhava num mercadinho próximo e presenciou os fatos com clareza. O fato de ela ter dito que a autora desceu do apartamento não condizer com o fato de que a ré já estaria piso térreo e teria saído de seu veículo não afasta a prova de que Karolynne viu a ré pegar a vítima pelo pescoço e lhe dar um tapa.
6. Embora a ré tenha contraditado a testemunha, arguindo ser ela parente da vítima, tal fato não foi comprovado.
7. A outra testemunha ouvida, João Pedro, também afirmou ter visto a ré desferindo um tapa na vítima e dizendo que ia prendê-la.
8. Por outro lado a testemunha de defesa, Eylane, foi ouvida na qualidade de informante, pois é ex-companheira da ré. As outras testemunhas da defesa, de fato, não permaneceram o tempo todo ao lado da ré, quando do desenrolar dos fatos. Como observado pelo juízo a quo: “(...) Em que pese às testemunhas Magno e Silvano afirmarem que no dia 30 de novembro de 2019 não houve qualquer agressão, é fato inconteste que não permaneceram a todo momento com a acusada, pois eles mesmos disseram que chegaram à casa de Marileia e ela não estava presente, chegando posteriormente de carro. Assim, somente podem dizer que, enquanto estavam juntos, não presenciaram qualquer fato que caracterizasse a infração de vias de fato. Situação análoga ocorreu com Eylane a qual expôs que durante o momento que permaneceu com Marileia, esta não tocou no menino”.
9. Pegar a vítima pelo pescoço e lhe desferir tapa é fato que se amolda ao artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, tendo sido praticada a violência contra pessoa sem, contudo, levar à produção de lesão corporal e, ainda, ausente a pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém.
10. Na espécie, o dolo específico se caracteriza pela intenção de agredir a vítima, o que restou comprovado. É nítido que os elementos colhidos no inquérito policial e durante a instrução, sob o contraditório e a ampla defesa, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da conduta delitiva de maneira firme, coesa e coerente.
11. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo, especialmente pela prova oral colhida, os quais confirmaram a conduta praticada pela ré
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.